Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA.
1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando, devidamente instruído, o juízo tem como desnecessárias novas provas, pois cabe ao magistrado, como destinatário da prova, dirigir a instrução processual, nos termos do art. 355, I do CPC.
3 – Contrato bancário. Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros é autorizada no sistema jurídico nacional, que prevê, no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004: “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”. Não há, pois, ilegalidade. A constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 foi reconhecida em sede do julgamento do RE 592.377/RS, processado sob o rito da repercussão geral. Por consequência, tem-se que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data de publicação da medida provisória.
4 – Contrato bancário. Taxa de juros. Na forma da jurisprudência em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234 (REsp 1112879/PR): “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” O contrato firmado pelas partes prevê expressamente a taxa de juros e o autor não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade.
5 – Excesso de cobrança. Apresentação de planilha de débitos. Inexiste necessidade de apresentação dos extratos com a especificação dos pagamentos realizados, uma vez que os documentos acostados ao processo evidenciam a origem da dívida e são hábeis para comprovar a regularidade da cobrança, de forma que, além de estar afastado eventual excesso de cobrança, corrobora-se à prescindibilidade da perícia contábil, conforme inteligência do art. 464, §1o, do CPC.
6 – Apelação conhecida e desprovida.